Tribunal: CARF
Processo: 13896.001351/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001351/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.379 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ALCANTARA FEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o1 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da
entrega do PER/DCOMP2 e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas
que compõem o saldo negativo de IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
2 Nesse sentido: “O PER (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento) e a DCOMP (Declaração de
Compensação) pertencem àquele conjunto de raras coisas que, de tanto serem referidas conjuntamente (na expresão
“PER/DCOMP”), atingem um timbre de “unicidade” (...). O “Programa PER/DCOMP” é um sistema criado pela
RFB que permite preencher, validar e gravar o PER ou a DCOMP, para serem transmitidos ao Fisco. Por conta
disso, de maneira metonímica, usa-se o nome do programa para referir tanto ao PER quanto à DCOMP (...)”. In:
CHAVES, André Severo; NETO, Carlos Augusto Daniel. Direto do CARF: escritos analiticos sobre a
jurisprudencia do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: volume IV, 1a ed., São Paulo: Amanuense, 2023, p.
38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001351/2010-22
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1773.

3 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer que a parcela de R$ 85.547,76
(oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), a título de
estimativa, seja computada na apuração do saldo negativo da CSLL – Exercício 2004,
homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 37994.71480.190507.1.7.03-4043
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003
a 31.12.2003) no valor de R$ 278.991,07 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e
um reais e sete centavos):

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório
–
Parecer
SEORT/DRF/BRE n° 331/2010 (e-fls. 71/75), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, do saldo negativo pleiteado e informado em PER/DCOMP no montante
de R$ 278.991,07 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e sete
centavos), reconheceu o valor de R$ 113.791,29 (cento e treze mil, setecentos e noventa e um
reais e vinte e nove centavos), de forma que as compensações restaram parcialmente
homologadas. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 114/137) por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a redução de seu direito creditório (derivada da não aceitação de despesas
com clientes) seria indevida, pois o Sr. Auditor Fiscal exigiu a
apresentação de documentos que envolve fatos geradores ocorridos há
mais de dez anos, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

(ii)
afirma que “o prazo que corre contra o Fisco, inicia-se com a constituição
do crédito tributário, ou seja, da confissão feita em DCTF”;
(iii)
se o “PER/DCOMP é o instrumento pelo qual o contribuinte se utiliza
para compensar créditos de tributos com débitos de tributos da mesma
natureza”, então o “prazo para o Fisco homologar, tacitamente ou
expressamente, o respectivo crédito tributário” seria de “cinco anos”,
contados “da apuração feita na DIPJ e da confissão feita em DCTF”;
(iv)
afirma “não ter cometido qualquer infração para lhe ser aplicada a multa
de mora”;
(v)
assegura que “a partir desse momento a SRFB já possui meios de se saber
se àqueles valores utilizados para base de cálculo do pagamento do IRPJ
são ou não dedutíveis” e que “em havendo pagamento a maior das
parcelas antecipadas, haverá crédito ao contribuinte”, crédito este
“devidamente mencionado quando do envio da apuração feita na DIPJ e
da confissão dada em DCTF”.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 20 de fevereiro de 2015, a
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(“DRJ/BHE”), em Acórdão de no 02-64.065 (e-fls. 225/231), entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Interessada tece considerações sobre matéria estranha ao processo, pois
menciona cálculo de IRPJ, enquanto o presente processo versa sobre
CSLL;
(ii)
a Interessada alega que a DCOMP seria um mero instrumento de que o
contribuinte se valeria “para compensar créditos de tributos com débitos
de tributos da mesma natureza”. Ora, isto não corresponde à realidade,
pois a DCOMP não é um simples ornamento jurídico. Segundo a Lei no
9.430, de 1996, a declaração de compensação implica a confissão dos
débitos nela arrolados, com vistas à sua extinção pelo confronto de direito
creditório do contribuinte perante a Fazenda da União. O contribuinte deve
manifestar seu intuito de realizar tal encontro de contas simultaneamente
na DCOMP e na DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais;
(iii)
alega também que o prazo de homologação seria de cinco anos, contados
“da apuração feita na DIPJ e da confissão feita em DCTF”. Aqui, é mister
recordar que, quando o sujeito passivo adota esta via de extinção, o
número da DCOMP deve ser informado em DCTF; logo, a data de registro
do débito na DCOMP deverá ser anterior ou, no máximo, igual à da
DCTF, o que invalida este argumento;
(iv)
no caso vertente, há três DCOMP, de que apenas uma (a de número
25137.41800.091204.1.7.03-8082) foi homologada tacitamente. Na data
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

de ciência do Despacho Decisório dos autos, ocorrida em 28 de junho de
2010,
as
DCOMP
37994.71480.190507.1.7.03-4043
e
17553.00625.290605.1.3.03-0194 (transmitidas em 19 de maio de 2007 e
29 de junho de 2005, respectivamente) não poderiam ser consideradas
homologadas, pois haviam transcorrido menos de cinco anos entre as datas
de transmissão e ciência. Recorde-se que a contagem de prazo é feita
dentro da regra do artigo 5o do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados, sendo homologada em 5 anos,
contados da data da entrega da declaração, original ou retificadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 10/03/2016, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-64.065, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 234) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 236/245), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
o crédito de CSLL de 2004 no montante de R$ 278.991,07 permaneceu
inerte, ou seja, quando retificou a compensação não homologada o fez
com único intuito de atender intimação da Recorrida e expor a composição
do crédito, tendo em vista a homologação tácita por decurso de prazo;
(ii)
a glosa é indevida por ter sido a Recorrente induzida pela exigência de
apresentação de documentos que envolvem fatos geradores ocorridos há
mais de dez anos, sem falar foi exigido o cumprimento da apresentação
dos documentos em prazo ínfimo de cinco dias, prorrogado pelo
requerimento da Contribuinte;
(iii)
a planilha de forma minuciosa, item por item, comprovou o direito ao
crédito, com documentação contábil comprobatória do seu direito à
restituição, tendo em vista os prejuízos com clientes, em estrita
observância aos artigos 340 e 341 do RIR/99;
(iv)
não há quaisquer descompassos com o recebimento dos valores das
prestações de serviços e as deduções do IRRF, eis que essas deduções
somente são reconhecidas quando do recebimento da receita, ainda que o
IRRF tenha ocorrido no exercício anterior, tanto é assim que o próprio
Auditor Fiscal aceitou o total do IRRF utilizado em deduções no exercício
de 2004;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

(v)
conclui-se serem indevidas as glosas realizadas pela Recorrida, fazendo,
dessa forma, jus a homologação integral das compensações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 434 e 655 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
10/03/2016 (e-fl. 234), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/04/2016 (e-

4 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
5 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

fl. 235), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19726.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a 31.12.2003) no valor de
R$ 278.991,07 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e sete centavos),
resultante de antecipações a título de estimativas:

Conforme
exposto
no
relatório,
o
Despacho
Decisório
-
Parecer
SEORT/DRF/BRE n° 331/2010 (e-fls. 71/75), reconheceu a título de saldo negativo o valor de
R$ 113.791,29 (cento e treze mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), nos
seguintes termos:

E, conforme sintetizado na tabela abaixo, o reconhecimento de saldo negativo no
valor de R$ 113.791,29 (e não de R$ 278.991,07, conforme pleiteado pela Recorrente) se deu
pela inclusão na base de cálculo da CSLL da importância de R$ 885.022,47 a título de despesas
não comprovadas e pela retirada da estimativa mensal não compensada, no valor R$ 85.547,76.
Confira-se:

6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

SALDO NEGATIVO DE CSLL – EXERCÍCIO 2004
(CONFORME DESPACHO DECISÓRIO)
Base de cálculo da CSLL
7.215.185,11
(+ 885.022,47 perda com clientes)
CSLL 9%
649.366,66
CSLL DARF
617.664,55
CSLL COMPENSADA
145.493,40
(127.890,63 + 103.150,53 – 85.547,76 estimativa mensal não
compensada)
CSLL a pagar
- 113.791,29

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“A interessada alega que a DCOMP seria um mero instrumento de que o
contribuinte se valeria “para compensar créditos de tributos com débitos de tributos da
mesma natureza”. Ora, isto não corresponde à realidade, pois a DCOMP não é um
simples ornamento jurídico. Segundo a Lei no 9.430, de 1996, a declaração de
compensação implica a confissão dos débitos nela arrolados, com vistas à sua extinção
pelo confronto de direito creditório do contribuinte perante a Fazenda da União. O
contribuinte deve manifestar seu intuito de realizar tal encontro de contas
simultaneamente na DCOMP e na DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais.
Alega também que o prazo de homologação seria de cinco anos, contados “da
apuração feita na DIPJ e da confissão feita em DCTF”. Aqui, é mister recordar que,
quando o sujeito passivo adota esta via de extinção, o número da DCOMP deve ser
informado em DCTF; logo, a data de registro do débito na DCOMP deverá ser anterior
ou, no máximo, igual à da DCTF, o que invalida este argumento.
[...]
Em assim sucedendo, encaminho meu voto por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade ora em exame”. (e-fls. 229 e 231)
Pois bem.
Com relação à dedução das despesas glosadas, aduz a Recorrente que, “não estava
mais obrigada a conservar nem a apresentar os documentos relativos aos prejuízos acima
referidos, tidos como perda”, nos seguintes termos:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

Ocorre que, em outros processos nos quais se discutiu a glosa dessas despesas, a
título de exemplo mencionamos os autos do Processo n° 13896.001330/2010-15, a referida
alegação foi devidamente analisada e afastada no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Tampouco merecem guarida suas invectivas contra a imperiosa necessidade de
fazer prova da liquidez e certeza de seu alegado crédito contra a Fazenda Nacional. Se a
interessada afirma ser detentora de um direito creditório, a ela incumbe o ônus de
demonstrá-lo de maneira inequívoca, não podendo escudar-se sob o argumento de
tais provas consistiriam em documentos de longa data. Trata-se do princípio do “ei
incumbit probari qui dicit”, positivado, no âmbito do processo administrativo-
tributário, no artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que prescreve:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Por outro lado, o mesmo Decreto consagra a livre convicção do julgador, em seu artigo
29, como segue:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, o artigo 264, caput, do RIR/1999, não a socorre em absoluto.
Por fim, esta discussão é inócua, uma vez que a manifestante junta, de fls. 620 a
1.831, os mesmos documentos que ela declarara ser incapaz de recuperar.
Os artigos 340 e 341 do RIR/1999 estabelecem:
[...]
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

O exame dos documentos acostados ao processo à guisa de prova deve ser feito à luz
dos artigos 340 e 341 do RIR/1999, pois ele são indissociáveis entre si. O primeiro
estabelece diz quais perdas na realização de créditos contra clientes podem ser
apropriadas como despesas; e o segundo estabelece a condição para que se efetive esta
apropriação, qual seja, a correta contabilização destas perdas, impedindo-se assim que,
por uma razão ou outra, as perdas em um determinado ano-calendário sejam apropriadas
em mais de um exercício, circunstância homóloga à manutenção, no passivo, de
obrigações já pagas (artigo 281 do RIR/1999).
No caso presente, não há prova nos autos de que a interessada haja cumprido as
exigências do artigo 341 do RIR/1999; logo, é incabível afastar a glosa destas
despesas”. (e-fls. 1.866/1.868, g.n.)
Ainda que assim não fosse, vale recordar que o prazo decadencial está previsto no
artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito
tributário, procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri7, “A atividade do
lançamento tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
Ocorre que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim,
quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que
corresponder ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável e cálculo do montante do tributo devido.
A propósito, Paulo de Barros Carvalho8 oferece definição didática a respeito:

7 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma
norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e,
como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de
cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-
temporais em que o crédito há de ser exigido”. (g.n.)
Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2004, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de IRPJ a pagar (valor positivo) ou passível de restituição
(valor negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na
legislação, incluindo as antecipações.
Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa,
seja por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como
saldo do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da
compensação (homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da
Administração, contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o

8 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da
DCOMP é o ato estatal que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz
esse crédito do contribuinte por compensação com a dívida tributária declarada como devida
pelo próprio contribuinte e por ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen9:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a apresentação, pelo
titular do crédito, de documento eletrônico denominado Declaração de Compensação
(DCOMP), do qual constam informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o prazo de cinco anos contados da
declaração para homologá-la (o que ocorrerá tacitamente) ou para não homologá-la,
negando efeitos à compensação e dando o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos
em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente
de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ estaria
prejudicada, por ter sido alcançada pela “prescrição”.
A jurisprudência deste Conselho, registra-se, é uníssona nesse sentido, conforme
noticiam os seguintes julgados:
SALDOS NEGATIVOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados
nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo
quando objeto de declaração de compensação. (Processo n° 10830.720874/2008-23.
Acórdão n° 1001-002.596. Sessão de 06/10/2021. Relator Sérgio Abelson, g.n.)
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da
sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150
do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
(Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n° 1003-002.233. Sessão de 04/02/2021.
Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo
decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo
em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação. (Processo n°

9 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

10675.902042/2008-63. Acórdão n° 1401-004.688. Sessão de 15/09/2020. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
Portanto, há de ser rejeitada a alegação da Recorrente quanto a esse ponto.
No tocante à glosa da estimativa mensal não compensada, restou expressamente
consignado no Despacho Decisório (e-fl. 73):

Ocorre que, independentemente da atual situação dessa compensação, o presente
caso se amolda na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa que foi objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f.
art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/9610) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e
8o da Lei n° 9.430/9611, o que implicaria em dupla cobrança da estimativa.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via

10 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
11 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo
a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Portanto, a parcela de R$ 85.547,76 (oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e
sete reais e setenta e seis centavos), deve ser computada na apuração do saldo negativo da CSLL
– Exercício 2004, conforme tabela abaixo:

SALDO NEGATIVO DE CSLL – EXERCÍCIO 2004
(CONFORME DESPACHO DECISÓRIO)
Base de cálculo da CSLL
7.215.185,11
(+ 885.022,47 perda com clientes)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

CSLL 9%
649.366,66
CSLL DARF
617.664,55
CSLL COMPENSADA
231.041,16
(145.493,40 + 85.547,76 estimativa mensal não compensada)
CSLL a pagar
- 199.339,05

Logo, merece reforma o Acórdão recorrido quanto a esse ponto.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer que a parcela
de R$ 85.547,76 (oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e seis
centavos), a título de estimativa, seja computada na apuração do saldo negativo da CSLL –
Exercício 2004, homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.379 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001351/2010-22

Fl. 315
DF CARF MF
Original